Tribunal: TJBA
Processo: 8158273-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158273-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANDREA LEONCIO FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: MARIA MARLENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. REFATURAMENTO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o refaturamento de contas de consumo emitidas com base em valores superiores à média histórica da unidade consumidora, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) apurar a validade das faturas de energia elétrica emitidas entre janeiro e abril de 2022 e a legalidade da determinação judicial de refaturamento com base no consumo médio; (ii) definir se a cobrança abusiva justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária deixou de comprovar, no momento processual oportuno, a regularidade das cobranças impugnadas, limitando-se, na contestação, a alegar aumento de consumo sem apresentar histórico técnico, o que inviabiliza sua análise em sede recursal por configurar inovação vedada pelo art. 1.013 do CPC.

4.
Restando comprovado nos autos que os valores cobrados destoam significativamente da média de consumo histórico da unidade, é legítima a determinação de refaturamento com base nos valores médios previamente praticados.

5.
A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de interrupção do fornecimento, não gera, por si só, dano moral indenizável, por não ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido em parte,
apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8158273-54.2022.8.05.0001
, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e

Apelada
MARIA MARLENE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente